Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701753-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYLLTON CARNEIRO DE OLIVEIRA, LAYANE CARLA PRIORE CARNEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nyllton Carneiro de Oliveira e Layane Carla Priore Carneiro de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos embargos de terceiro opostos contra Multigrain S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência apresentados em aditamento à petição inicial (ID 219927013 do processo n. 0749032-21.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 67990844), a parte agravante alega que, em 30 de março de 2021, firmou com Luiz Roberto de Lima e sua esposa, Sônia Maria Noronha de Lima, o contrato de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Bela Vista, registrado na matrícula n. 534 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itinga/MA. Explica que a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 31 de março de 2022 (livro 13, folha 127F/128F, do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Açailândia/MA). Afirma ter assumido os direitos e deveres decorrentes do contrato de parceria florestal firmado por Luiz Roberto de Lima com a Suzano Papel e Celulose S.A., que prevê o plantio e a colheita de eucaliptos em duas fases: a primeira finalizada em 2016, com o corte já realizado pelo vendedor, e a segunda finalizada em 2024, “de propriedade exclusiva dos agravantes, conforme os termos da parceria transferidos junto com o imóvel”. Relata que, em 13 de agosto de 2024, foi averbada a penhora do imóvel realizada no cumprimento de sentença n. 0715359-76.2020.8.07.0001, instaurado pela Multigran contra Luiz Roberto de Lima, para satisfação de crédito correspondente a R$ 387.081,79. Esclarece não ter participado do processo supracitado. Aduz ter adquirido o imóvel de forma legítima, com boa-fé, antes da constrição judicial. Expõe que o Juízo de origem reconheceu a posse e determinou a suspensão da penhora, mas indeferiu o pedido de tutela provisória destinado a excluir a averbação n. 17-534 na matrícula do imóvel e a realizar a baixa de qualquer restrição ou bloqueio sobre a matrícula do bem. Acrescenta que o Juízo de origem desconsiderou os direitos patrimoniais e contratuais sobre a floresta plantada e seus frutos, “pois negou o pedido liminar para a expedição de alvará judicial para a liberação de valores já depositados judicialmente”. Menciona o art. 674 do CPC e o enunciado da súmula n. 84 do STJ. Ressalta que, quanto aos valores depositados judicialmente pela Suzano Papel e Celulose S.A., provenientes da segunda fase da colheita da floresta plantada, “o contrato que rege a parceria florestal é claro e expresso em transferir aos agravantes os direitos exclusivos sobre esses frutos”. Argumenta que “a dúvida manifestada pela Suzano, ao optar pelo depósito judicial dos valores, decorreu da existência da penhora sobre o imóvel, mas não reflete qualquer questionamento direto à titularidade dos agravantes sobre os frutos da floresta plantada. A empresa apenas adotou uma postura cautelosa diante do conflito judicial, sem, contudo, comprometer o direito material dos agravantes, que está claramente assegurado pelo contrato”. Sustenta que a manutenção da penhora na matrícula do imóvel, além de ser indevida, comprometeria seus direitos contratuais e patrimoniais, inviabilizando o pleno exercício de sua propriedade e prejudicando terceiros de boa-fé que possam buscar informações sobre o bem. Defende que a retenção dos valores depositados judicialmente gera desequilíbrio financeiro injustificado, pois tais recursos, em suas palavras, “são indispensáveis para o custeio de despesas relacionadas à manutenção do imóvel, preparação para a colheita e continuidade das atividades comerciais”. Assevera que a manutenção da averbação da penhora pode impossibilitar a renovação do contrato de parceria com a Suzano Papel e Celulose S.A., o qual considera essencial para a exploração da floresta plantada. Além disso, menciona o risco de se inviabilizar o acesso a créditos rurais. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine (i) a imediata baixa de qualquer restrição ou bloqueio na matrícula do imóvel e (ii) a expedição de alvará para liberação do depósito judicial realizado pela Suzano Papel e Celulose S.A. nos autos do cumprimento de sentença n. 0715359-76.2020.8.07.0001. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 68018063). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma primeira análise, não se constata a presença dos referidos requisitos cumulativos. A decisão interlocutória de ID 219058031, embora tenha indeferido os pedidos de tutela provisória apresentados na petição inicial e na peça de aditamento à inicial, determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel, conforme o art. 678 do CPC[1], o que, por ora, é suficiente para assegurar o resultado útil do processo e evitar possíveis prejuízos. Como exposto na referida decisão, na fase inicial do processo, não seria prudente determinar a imediata exclusão da averbação da penhora na matrícula do bem, tendo em vista sua relevância para permitir que terceiros tenham ciência sobre a execução em trâmite (art. 844 do CPC[2]). Ademais, não foi demonstrado, em juízo de cognição sumária, o alegado impedimento à obtenção de créditos rurais e os supostos riscos à exploração das atividades na fazenda em decorrência de tal registro. Quanto à pretensão de expedir alvará para liberação do depósito judicial realizado nos autos do cumprimento de sentença, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, o que obsta o deferimento do pedido neste momento, consoante o art. 300, § 3o, do CPC[3]. Em relação ao pleito de tutela de evidência, não se constata uma das hipóteses previstas no art. 311, II e III, do CPC, o que afasta a possibilidade de decidir liminarmente (parágrafo único do mesmo artigo[4]). Por essas razões, ausentes os pressupostos legais, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. [2] Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. [3] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [4] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.